Tribunal: TJES
Processo: 5000428-59.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000428-59.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FORJAS TAURUS SA
RECORRIDO: MARCOS SERGIO GOSER e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRATA-SE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. O AUTOR ADUZ, EM SÍNTESE, QUE, EM 29/10/2014, COMPROU UMA PISTOLA 938 OXIDADA, MARCA TAURUS, CALIBRE 380, JUNTO A EMPRESA SERRAMAR CAÇA E PESCA LTDA, NA PESSOA DE FREDSON LAVRA, TENDO EFETUADO O PAGAMENTO DE R$2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS). A ENTREGA DA ARMA SERIA EFETIVADA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA, JUNTO À POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, O QUE FOI FEITO, PORÉM, NÃO RECEBEU O PRODUTO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO O RECORRENTE A PROMOVER A ENTREGA DA PISTOLA 938 OXIDADA, CALIBRE 380, AO AUTOR, NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE MULTA DE R$2.500,00 E CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO DA PARTE RÉ ONDE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS, POIS NÃO HOUVE COMPENSAÇÃO DO CHEQUE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO. TRANSCREVO SUA FUNDAMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO CHEQUE:
“(...) o cheque emitido pelo autor para pagamento do produto, ID 5495478, foi nominativo a Forjas Taurus, evidente referência à ré defendente, sendo certo que só ela poderia tê-lo apresentado e utilizado seu produto. Consta cruzamento complemento pelo Banco Bradesco, a carimbo, o que comprova a apresentação. Ademais, não consta qualquer referência a endosso ou cessão do crédito, sendo certo que a ré o recebeu diretamente, ainda que por meio de envio do lojista ou de representante. Lado outro, a ré não alegou outro motivo para tê-lo recebido, o que leva à conclusão de que realmente comprometeu-se diretamente pela venda do produto, e recebeu o pagamento.”
O REFERIDO CHEQUE FORA APRESENTADO AO BANCO E, POR SER NOMINAL AO RECORRENTE, SÓ PODERIA SER APRESENTADO POR ELE, MESMO QUE EM DATA POSTERIOR A SUA EMISSÃO. ADEMAIS, NÃO HÁ INDÍCIOS DE QUE TENHA OCORRIDO O ENDOSSO DA CÁRTULA. A PESSOA NOMINADA NO CHEQUE É O RECORRENTE. ASSIM, HOUVE PROVA DO PAGAMENTO DO VALOR DA ARMA AO ORA DEMANDADO.
PORTANTO, A SENTENÇA DEVE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.